Tribunal: TJSP
Processo: 2208393-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com anulação de duplicata, cancelamento de protesto e indenizatória por dano moral – Antecipação de tutela – Indeferimento – Suspensão dos efeitos do protesto e da inscrição dos dados do autor em cadastros de inadimplentes, até solução da lide – Possibilidade – Discussão sobre a existência da dívida – Concessão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com anulação de duplicata, cancelamento de protesto e indenizatória por dano moral – Antecipação de tutela – Indeferimento – Suspensão dos efeitos do protesto e da inscrição dos dados do autor em cadastros de inadimplentes, até solução da lide – Possibilidade – Discussão sobre a existência da dívida – Concessão que não prejudica o agravado e pode ser eficazmente revertida – Recurso provido – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208393-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JUAREZ
AIRES TUSEN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado GURIAN VEÍCULOS LTDA.
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208393-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51566
AGRV.No: 2208393-95.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGTE. : JUAREZ AIRES TUSEN
AGDA. : GURIAN VEÍCULOS LTDA. ME
Agravo
de
instrumento

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com anulação de
duplicata, cancelamento de protesto e indenizatória por dano
moral Antecipação de tutela Indeferimento Suspensão
dos efeitos do protesto e da inscrição dos dados do autor em
cadastros de inadimplentes, até solução da lide

Possibilidade Discussão sobre a existência da dívida
Concessão que não prejudica o agravado e pode ser
eficazmente revertida
Recurso provido
Decisão
reformada.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de
dívida cumulada com anulação de duplicata, cancelamento
de protesto e indenizatória por dano moral, contra
decisão acostada a fls. 23/26, que indeferiu pleito de
antecipação de tutela formulado pelo autor, consistente
na suspensão do protesto e da inscrição de seus dados em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
Aduz o recorrente, em síntese, estarem
presentes os requisitos para a tutela de urgência
pretendida. Sustenta que as partes firmaram distrato
contratual em 24/01/2020, sem ônus para sua pessoa, e, no
entanto, fora surpreendido com a indicação de seu nome ao
Serasa por suposta dívida representada por duplicata de
prestação de serviços, bem como por aviso de protesto do
referido
título.
Entende
que,
enquanto
a
própria
existência do débito estiver sendo discutida em Juízo,
não pode ter seus dados negativados, sendo evidente seu
prejuízo.
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo (fls. 30/31).
Informações
foram
prestadas
pelo
D.
magistrado a fls. 33/34.
Não houve apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208393-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Com a devida vênia ao posicionamento
adotado pelo MM. Juiz da causa, o inconformismo comporta
acolhimento.
O atual Código de Processo Civil, em vigor
desde 18 de março de 2.016, regula a tutela provisória em
seu Livro V, que abrange os artigos 294 a 311. Ali estão
previstas medidas de caráter satisfativo ou cautelar,
encontrando-se o presente caso no segundo grupo, cujos
requisitos básicos restaram assim delineados:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Em suma, para a concessão da medida
continua sendo necessária a presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em
outras
palavras,
necessária
a
demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo
autor e do risco de perecimento desse mesmo direito
durante o período de tramitação do processo, conforme
leciona Humberto Theodoro Junior (Curso de Direito
Processual Civil, Forense, 57aed., vol. 1.):
“As tutelas provisórias têm em comum a
meta de combater os riscos de injustiça ou de dano,
derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do
conflito
submetido
à
solução
judicial.
Representam
provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar
ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que
se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada
pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem
embargo de dispor de meios de convencimento para
evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o
demandante, segundo o procedimento comum, teria de se
privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de
vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso
normal do processo (periculum in mora)”.
E mais adiante:
“Para a tutela de urgência, não é preciso
demonstrar-se cabalmente a existência do direito material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208393-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso
e só terá sua comprovação e declaração no final do
processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em
risco há de revelar-se apenas como o interesse que
justifica o 'direito de ação', ou seja, o direito ao
processo de mérito.
Para obtenção da tutela de urgência, a
parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto
aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as
circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E
isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento,
destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação
das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e
eficaz atuação do provimento final do processo” (páginas
610/611, 623 e 624, respectivamente).
Na hipótese, verificam-se presentes os
requisitos para o deferimento das medidas pretendidas,
pois a tutela dos direitos do agravante em Juízo não
alcançará efetividade se, enquanto discute judicialmente
a existência do débito, estiver sujeito aos efeitos do
protesto do título e à inscrição de seus dados em
cadastros de proteção ao crédito, sendo cediço que
eventual apontamento indevido leva a público a equivocada
premissa de que a pessoa, seja física ou jurídica, não
está apta a honrar seus compromissos. Motivo pelo qual se
tem admitido a tutela antecipada nesse particular, para
que o credor se abstenha de inscrever o nome do devedor
naqueles órgãos, ou que se suspenda o apontamento, caso
ele já tenha ocorrido.
Assim, demonstrada a verossimilhança das
assertivas do autor, e evidente o risco de dano grave ou
de difícil reparação, em razão da restrição de crédito
ocasionada pela negativação de seus dados, indubitável a
necessidade da concessão da tutela de urgência postulada.
Outrossim, de ser deferida a antecipação
da tutela jurisdicional pretendida, a fim de se
determinar a sustação dos efeitos do protesto lavrado e a
suspensão da inscrição do agravante junto aos cadastros
de proteção ao crédito por força do débito em discussão,
até que a causa seja decidida.
Referidas medidas não prejudicam o direito
do agravado e podem ser facilmente revistas e revertidas,
caso se demonstre a higidez da cobrança levada a efeito.
Neste sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, dentre outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208393-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos seguintes precedentes:
“TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Exclusão da
inscrição em nome do agravante nos cadastros de
inadimplentes. Cabimento. Presença dos pressupostos que
autorizam o provimento antecipatório, nos termos do
artigo 300, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020076-84.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
“Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica. Tutela antecipada destinada a excluir
anotação em cadastro de devedores. Cabimento ante a
presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2027868-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018).
“Tutela de urgência
Banco de dados

Presentes os requisitos previstos no art. 300, 'caput',
do atual CPC - Alegado pela agravada que não firmou o
contrato de financiamento de veículo com a agravante

Impossibilidade de se exigir da agravada, em princípio,
que evidencie que não firmou o questionado contrato,
mesmo porque se cuida de prova negativa
Atestado o
perigo
de
dano

Inexistência
de
perigo
de
irreversibilidade do provimento antecipado. Multa diária
Exclusão de nome do cadastro restritivo de crédito

Cominação de multa diária para o caso de descumprimento
da medida
Descabimento
Caso o juiz possa adotar
providência que permita substituir a parte devedora na
obrigação de fazer ou não fazer, é suficiente que ele
emita ordem nesse sentido
Prescindível, em tal
hipótese, a estipulação de 'astreintes'
Afastada a
multa diária cominada Agravo provido em parte” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2233717-92.2017.8.26.0000; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208393-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Claro está que as demais questões debatidas nesta sede recursal somente vão ser
integralmente analisadas e solucionadas com o término da
instrução probatória do presente feito, mas aquilo que
até então consta dos autos é suficiente, no momento, para
amparar a tutela pretendida.
Maiores considerações sobre o direito sub
judice devem ser feitas quando da análise do mérito pelo
juízo de origem, no julgamento da demanda, sendo
incabível tecê-las nesta oportunidade.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso,
a fim de se suspender os efeitos do protesto lavrado, bem
como a inscrição dos dados do agravante perante os órgãos
de proteção ao crédito, até decisão final da lide.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator